Tribunal: TCU
Processo: 008.148/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2666/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 6 e 7), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro do ato de pensão civil em favor do beneficiário relacionado nos autos (peça 3), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 008.148/2026-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Antônio José Ramos Guimarães (XXX.941.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.